Tribunal: TJDFT
Processo: 0734978-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REQUISITOS LEGAIS. BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. CRIMES DOLOSOS. REQUISITO LEGAL SUBJETIVO AUSENTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INCABÍVEL. TEMA 1161 DO STJ. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA DA BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar se cumpridos os requisitos para concessão de livramento condicional, notadamente quanto ao requisito subjetivo estabelecido no art. 83, III, “a”, do Código Penal – CP.
2. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (STJ – Tema 1161).
3. A concessão de progressão de regime não enseja o deferimento do livramento condicional se não apresentado bom comportamento durante toda a execução da pena, consoante preconiza o artigo 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal.
4. Recurso não provido.